Tribunal: STF
Processo: HC 216350
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Waldomiro de Oliveira em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 727.221/PR. 



    Em apertada síntese, narra a defesa constituída que o paciente “se encontra preso desde 23 de agosto de 2017, face ao v. Acórdão prolatado pela eg. 8ª Turma desse TRF4, nos Autos nº 5026212-82.2014.4.04.7000/PR, em 05/10/2016, com trânsito em julgado em 22/08/2017, estando, atualmente, cumprindo pena no regime domiciliar, com acusação de crimes de lavagem de ativos e organização criminosa”.



    Sustenta a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenou o paciente, nada obstante haver declinado da sua competência no bojo da Ação Penal n. 5055572-86.2019.4.04.7000, em favor da Justiça Eleitoral de São Paulo. 



    Assevera que o trânsito em julgado da sentença não prejudica a cognoscibilidade do presente habeas corpus, mormente porque o processo ainda está em fase de execução da pena e, desse modo, pode “ser revisto sem que se cogite em revisão criminal”. 



    Conclui que, “ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter o processamento e sentenciamento dos autos criminais, ferindo-se as regras relativas à competência penal e a orientação jurisprudencial do STF, deve-se conceder a ordem do presente habeas corpus com a decretação de nulidade dos atos processuais a contar da denúncia, devendo-se determinar a remessa dos autos ao Juízo competente para livre distribuição”. 



    Liminarmente, requer “a paralisação de todos os atos processuais nas duas ações criminais acima citadas até julgamento final deste habeas corpus”.



    Por intermédio da petição 73.612/2022 protocolada em 22.9.2022, a defesa constituída noticia que o Juízo Eleitoral de São Paulo absolveu o paciente na ação penal declinada, ao tempo em que reitera o pedido de concessão da ordem de habeas corpus, “para Expedição do Alvará de Soltura, anulando-se a Ação penal nº 5026212-82.2014.4.04.7000 – PR, porque proferida por juiz absolutamente incompetente da 13ª vara Federal de Curitiba–PR”.  



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo prazo de até 5 (cinco) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente